Tribunal: STM
Processo: 7000363-40.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO.
CONTEXTO FÁTICO. VÍTIMA. SENTIMENTO DE INTIMIDAÇÃO. ACUSADO. PORTE DE ARMA DE
FOGO. CAPACIDADE INTIMIDATÓRIA. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O delito de ameaça tem como finalidade proteger a liberdade dos indivíduos no convívio em
sociedade, principalmente em relação ao sossego e à tranquilidade. Consiste em tipo de
intimidação que causa temor na vítima. Portanto, não se mostra possível analisar o delito
somente sob a perspectiva do agente, pois é a liberdade psíquica da vítima que a lei criminal visa
tutelar.
Pratica crime de ameaça quem porta arma de fogo, ou com aparência de sê-lo, e de se encontrar
em situação de beligerância contra alguém, independentemente de se posicionar em posição
estática de atirador, causando temor na vítima.
O fato de a vítima, militar, estar portando instrumento bélico, não destitui, de per si, o poder
intimidatório de outrem que lhe cause intimidação a ponto de a vítima se posicionar em retenção
de arma.
A ineficácia do armamento, sua não apreensão, ou mesmo o fato de ser mero simulacro, pouco
importa para a concretização do delito de ameaça, o qual apenas necessita, para sua
configuração, da vis compulsiva apta a gerar o temor nos Ofendidos e a intenção do Acusado em
concretizar a ameaça.
Conforme dispõe o parágrafo único do art. 80 do CPM, não há crime continuado quando se trata
de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo quando dirigidos contra a mesma
vítima.
Apelo Ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
30/08/2022 18:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253376687700&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000363-40.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL SILVA RODZINSKI
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA,
MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, CONDENAR O ACUSADO
RAFAEL SILVA RODZINSKI, PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA (ART.
223 DO CPM) TAMBÉM CONTRA O SGT MARCELO DOS SANTOS DUBOIS,
READEQUANDO A PENA IMPOSTA PARA 60 (SESSENTA) DIAS DE
DETENÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO
PUNTEL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O MINISTRO
REVISOR FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

30/08/2022 18:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253376687700&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Portanto, entendo, com base no Princípio do In Dubio Pro
Reo, que não se pode afirmar, com o grau de certeza que se exige para formação
de um juízo condenatório, que o Réu tenha proferido ameaças verbais ou tenha
apontado a suposta arma em direção ao Réu de forma consciente e voluntária,
com o claro intuito de intimidar o Segundo-Sargento MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS e que esse tenha se sentido de fato ameaçado.
Dessa forma, não assiste razão ao Ministério Público Militar,
devendo ser mantida a Sentença proferida pelo Juízo a quo em seus exatos
termos.
Voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000363-40.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL SILVA RODZINSKI
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. CONTEXTO FÁTICO. VÍTIMA.
SENTIMENTO DE INTIMIDAÇÃO. ACUSADO. PORTE DE
ARMA
DE
FOGO.
CAPACIDADE
INTIMIDATÓRIA.
DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
O delito de ameaça tem como finalidade proteger a liberdade dos
indivíduos no convívio em sociedade, principalmente em relação ao
sossego e à tranquilidade. Consiste em tipo de intimidação que causa
temor na vítima. Portanto, não se mostra possível analisar o delito
somente sob a perspectiva do agente, pois é a liberdade psíquica da
vítima que a lei criminal visa tutelar.
Pratica crime de ameaça quem porta arma de fogo, ou com aparência
de sê-lo, e de se encontrar em situação de beligerância contra alguém,
independentemente de se posicionar em posição estática de atirador,
causando temor na vítima.
O fato de a vítima, militar, estar portando instrumento bélico, não
destitui, de per si, o poder intimidatório de outrem que lhe cause
intimidação a ponto de a vítima se posicionar em retenção de arma.
A ineficácia do armamento, sua não apreensão, ou mesmo o fato de ser
mero simulacro, pouco importa para a concretização do delito de
ameaça, o qual apenas necessita, para sua configuração, da vis
compulsiva apta a gerar o temor nos Ofendidos e a intenção do
Acusado em concretizar a ameaça.
Conforme dispõe o parágrafo único do art. 80 do CPM, não há crime
continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos
inerentes à pessoa, salvo quando dirigidos contra a mesma vítima.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
2/14
Apelo Ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, para, mantendo os demais termos da sentença, condenar
o acusado RAFAEL SILVA RODZINSKI, pela prática do crime de ameaça (art. 223
do CPM) também contra o Sgt Marcelo dos Santos Dubois, readequando a pena
imposta para 60 (sessenta) dias de detenção.

Brasília, DF, 10 de agosto de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (evento 1, doc. 1), contra a Sentença de lavra monocrática do Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 4/3/2021, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o civil
RAFAEL SILVA RODZINSKI pela prática do crime previsto no artigo 223 do
Código Penal Militar (CPM) - ameaça -, à pena definitiva de 30 (trinta) dias de
detenção, com a fixação do regime aberto em caso de cumprimento de pena, com o
benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos e com o direito de poder
apelar em liberdade (Processo 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 139).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 26/11/2019, nos
seguintes termos (Processo 7000177- 83.2019.7.03.0103, evento 1):
(...) No dia 05 de dezembro de 2018, por volta das 9h50min, o denunciado, civil
Rafael Silva Rodzinski, ameaçou os militares Sd Guilherme Lisboa Tavares da
Silva e Sgt Marcelo dos Santos Dubois de lhes causar mal injusto e grave, por
palavras e gestos, ostentando uma arma de fogo (pistola).
Na ocasião, a primeira vítima, Sd Tavares, estava de serviço de sentinela do portão
principal do 3º Batalhão de Suprimento em Nova Santa Rita/RS. Conforme declarou
o ofendido (Evento 1, 1-INQ, fls. 10 e 11), no dia supracitado, iniciou-se uma
desavença entre moradores da residência que fica quase em frente ao portão
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
3/14
principal do 3º BSup. Como sentinela do aquartelamento, diante da aludida
confusão, o ofendido restringia-se a observar o que estava acontecendo na rua.
Ocorre que o ora denunciado Rafael, supostamente, não gostou da atitude do
militar e, em conjunto com seu irmão Eduardo Silva Rodzinski (menor de idade na
época dos fatos), dirigindo-se ao referido sentinela passou a dizer que "não era
para ele olhar e que tinham marcado sua cara e que iriam pegá-lo na rua". Ato
contínuo, o ofendido pediu para o denunciado se acalmar, todavia, este ingressou
na residência e retornou portando uma arma de fogo (pistola), com claro propósito
de atribuir maior gravidade às ameaças que fazia ao sentinela da OM, Sd Tavares.
Diante da situação, o Sd Tavares comunicou a ocorrência à Guarda do 3º BSup,
que acionou o 2º Sargento Luis Ricardo Dolijal e o Sargento Dubois, ambos da
seção de segurança orgânica do Batalhão. Em decorrência, o Sargento Dubois
(segunda vítima) foi conversar com o denunciado Rafael e seu irmão Eduardo, a
fim de acalmá-los, mas o denunciado fugiu para o interior do pátio da casa, onde
permaneceu com a pistola em punho, dizendo que "era para o irmão (menor)
encarar o Sargento Dubois porque ele (o militar) não poderia atirar neles" (Evento
1, 1-INQ, fls. 12 e 13). Durante essa tentativa do Sargento Dubois de conversar
com os referidos irmãos, o Sargento Dolijal permaneceu dando cobertura ao
colega de farda, portando um fuzil, atrás de uma lixeira existente na calçada.
A Brigada Militar também havia sido acionada e, quando chegou, o ora
denunciado Rafael fugiu e os policiais militares não obtiveram êxito em alcançá-lo.
O denunciado, ao ser ouvido, alegou que portava uma arma de brinquedo durante o
episódio havido com os militares do Exército (Evento 1, 1-INQ, fl. 30). Entretanto, é
fato comprovado que fugiu da sua residência no momento da chegada dos policiais
militares e que, aproximadamente dois meses depois, foi preso pela prática do
crime de roubo.
Ressalte-se que o Sgt Dubois relatou ter sacado sua pistola para possibilitar reação
no caso de Rafael efetuar um disparo eis que ostentava uma pistola. As narradas
ameaças proferidas por Rafael foram suficientes para fazer com que dois militares
ficassem alertas com suas armas (um fuzil e uma pistola, respectivamente) e se
preparassem para reagir - o que talvez não tenha acontecido diante chegada da
Brigada Militar. Nessas circunstâncias, evidente o quadro de séria alteração,
evidenciando-se crível para as vítimas a gravidade das ameaças que recebiam, bem
como a real possibilidade de cumprimento das promessas por parte do denunciado
de lhes causar mal injusto.
Assim sendo, resta evidenciado que, no dia 05 de dezembro de 2018, o civil Rafael
Silva Rodzinski ameaçou com palavras, gestos e ostentando uma de arma de fogo,
num primeiro momento o Soldado Guilherme Lisboa Tavares da Silva e, na
sequência, o Sargento Marcelo dos Santos Dubois, pelo que está o denunciado
incurso, por duas vezes, nas sanções do tipo penal do art. 223 c/c o art. 79
(concurso material), ambos do CPM. (...) (Destaques no original.)
O 2º Sgt Luiz Ricardo Dolijal foi arrolado na denúncia como
testemunha.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
4/14
A denúncia teve como suporte probatório o Inquérito Policial (IP) nº
576/2018/100514/A, de 13/12/2018, da lavra da Polícia Civil do Estado do Rio
Grande do Sul/RS.
Entre outros documentos, constam do IP: Ocorrência Policial nº
28455/2018; Termo de Informação do Eduardo Silva Rodzinski; Termos de
Declarações de Luiz Ricardo Dolijal, de Guilherme Lisbôa Tavares da Silva, e de
Marcelo dos Santos Dubois; Representação da Delegada de Polícia Clarissa
Demartini pela expedição de mandado de busca e apreensão de arma de fogo a ser
cumprido na residência do Investigado; Decisão do Juízo da Comarca de
Canoas/RS, acatando representação da autoridade policial e determinando a
expedição do mandado de busca e apreensão de arma de fogo, de 19/12/2018;
Certidão de cumprimento de mandado de busca e apreensão que consta a não
obtenção de êxito em apreender o objeto da busca; Representação da autoridade
policial informando que o Investigado RAFAEL SILVA RODZINSKI teria sido
autuado em flagrante delito pelo crime de roubo, estando recluso na Cadeia Pública
de Porto Alegre/RS e solicitando autorização para colher declaração do investigado
no interior da casa prisional; Termo de Interrogatório do investigado, de 1º/4/2019;
Relatório do IP, assinado pelo Delegado de Polícia Mário Francisco Pereira Vargas
de Souza, e Folha de Antecedentes Policiais do Investigado.
No dia 21/5/2019, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul, por intermédio da Promotora de Justiça Raquel Marchiori Dias, da Promotoria
de Justiça Criminal de Canoas/RS, se manifestou pelo declínio de competência para
a Justiça Militar da União para apurar o crime de ameaça praticado por RAFAEL
SILVA RODZINSKI contra o soldado Guilherme Lisboa Tavares da Silva.
Ato seguinte, em 23/5/2019, o Juízo de Direito de Canoas/RS deferiu a
promoção ministerial e determinou o declínio da competência para esta Justiça
Especializada.
O Inquérito Policial foi recebido pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar em 17/6/2019, passando a tramitar pelo sistema e-
Proc.
Em 25/7/2019, a Promotora de Justiça Militar Dra. Sandra Mara Regis,
por entender que não havia elementos suficientes e adequados a justificarem a
formalização da persecutio criminis in judicio, diante da ausência de justa causa
para a deflagração da ação penal, requereu o arquivamento do Inquérito Policial
Militar remetido à Justiça Militar da União pela 3ª Vara Criminal de Canoas/RS (IP
nº 7000082- 53.2019.7.03.0103, evento 13).
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
5/14
No dia 15/8/2019, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM considerou
prematuro arquivar o procedimento investigatório, tendo em vista que entendeu
estarem presentes os indícios de cometimento de crime militar, de forma que rejeitou
o pedido de arquivamento do Parquet Militar e remeteu os autos ao Procurador-
Geral, nos termos do art. 397, parte final, do CPPM (IP nº 7000082-
53.2019.7.03.0103, evento 15).
Em 22/8/2019, consta certidão lavrada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
CJM informando o decurso de prazo para o Ministério Público Militar acerca da
Decisão que aplicou o art. 397, parte final, do CPPM.
Posteriormente, no dia 4/11/2019, o Procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. Jaime de Cassio Miranda, concordou com a autoridade judiciária e com
o órgão revisor do MPM (Câmara de Coordenação e de Revisão - CCR) e designou
a Procuradora de Justiça Militar Dra. Maria da Graça Oliveira de Almeida, lotada na
PJM de Porto Alegre / RS, para, “sem prejuízo da realização de diligências que
eventualmente repute necessárias, ofereça denúncia em desfavor do civil RAFAEL
SILVA RODZINSKI, em consonância com a deliberação da CCR.” (IP nº 7000082-
53.2019.7.03.0103, evento 30).
Após a devida intimação, a Presentante do MPM ofereceu a denúncia
que foi recebida no dia 28/11/2019 pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM (Ação
Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 1).
Juntou-se aos autos a folha de antecedentes penais do Acusado. Nela
consta que o civil RAFAEL SILVA RODZINSKI possui os seguintes antecedentes
policiais: Art. 331 do CP (crime de desacato); Art. 147 do CP (crime de ameaça);
Arts. 329 e 330 do CP (crimes de resistência e de desobediência); Art. 28 da Lei
11.343/2006 (porte de droga para uso pessoal); Art. 148 do CP (sequestro e cárcere
privado) e Art. 157 do CP (roubo) (Ação Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103,
evento 13).
Por intermédio do Ofício nº 27 - Secretaria/Cmdo, foi informado que o
Sd GUILHERME LISBOA TAVARES DA SILVA foi licenciado no dia 24/7/2019,
conforme boletim interno nº 137 de 24/7/2019.
O Acusado foi devidamente citado em 9/12/2019, oportunidade em
que declarou que necessitaria de acompanhamento da Assistência Judiciária Oficial
(Ação Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 27).
No dia 3/3/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPE Ex) da 1ª Auditoria da 3ª CJM se reuniu para que se desse início à fase
instrutória. Estiveram presentes o MPM e a Defensoria Pública da União.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
6/14
Apregoados, os ofendidos foram ouvidos, tendo sido inquirida a testemunha logo
depois. Os autos seguiram na forma do art. 417, § 2º, do CPPM (Ação Penal nº
7000177-83.2019.7.03.0103, evento 37).
A Defensoria Pública da União arrolou os seguintes informantes:
Eduardo Silva Rodzinski (irmão do Acusado) e Cerlei da Silva (mãe do Acusado)
(Ação Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 40).
No dia 13/10/2020, após sucessivos cancelamentos, instaurou-se
Sessão para oitiva das duas informantes arroladas pela DPU e para a qualificação e
interrogatório do Acusado. Após, os autos seguiram na forma do art. 427 do CPPM
(Ação Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 104).
A Defesa não requereu diligências. O MPM, por sua vez, requereu que
fosse requisitada mídia com imagens das câmeras do 3º Batalhão de Suprimento em
Nova Santa Rita/RS. Requereu, também, a expedição de ofício ao Juizado da
Infância e da Juventude, a fim de que seja disponibilizada cópia da decisão que
determinou a prestação de serviços comunitários para o então adolescente infrator
Eduardo Silva Rodzinski (Ação Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, eventos 109 e
110).
Por intermédio do Despacho de 26/11/2020, as partes foram intimadas
para apresentação de alegações escritas (art. 428 do CPPM) e para se manifestarem,
no mesmo prazo, sobre o interesse na apresentação das alegações orais, diante do
julgamento monocrático.
O MPM apresentou alegações finais requerendo que seja julgada
procedente a denúncia para condenar o civil RAFAEL SILVA RODZINSKI pela
incursão, em concurso material, no crime de ameaça, art. 223 do CPM (Ação Penal
nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 126).
A DPU, em alegações finais, fez o seguinte pedido, in verbis (Ação
Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 128):
Ante o exposto, RAFAEL SILVA RODZINSKI, por intermédio da Defensoria Pública
da União, requer a improcedência da ação penal para os fins de:
a) ser absolvido dos crimes de ameaça por uso de arma de fogo, por ausência ou
insuficiência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art.439, alínea 'a',
do Código de Processo Penal Militar;
b) ser absolvido do crime de ameaça contra o Sd. TAVARES, ante a atipicidade
material das condutas, eis que as ofensas foram desprovidas de qualquer
potencialidade lesiva;
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
7/14
c) ser absolvido do crime de ameaça contra o Sgt. DUBOIS, face à ausência de
prova clara e robusta capaz de ensejar condenação, bem como pela atipicidade da
conduta, decorrente da ausência de potencialidade lesiva, com suporte no art.439,
'b' e 'e', do Código de Processo Penal Militar;
d) em caso de condenação, ser aplicada a circunstância atenuante prevista no
art.72, inc. I, alínea 'c' do Código Penal Militar, ante a injusta provocação da
vítima;
e) ser aplicada a regra da continuidade delitiva prevista no art.71, caput, do
Código Penal comum, tendo em vista os delitos serem da mesma espécie e terem
sido cometidos num mesmo contexto fático de tempo, modo e local.
A DPU peticionou informando não ter interesse em realizar
sustentação oral, por entender exaurientes os argumentos expendidos nas alegações
escritas (Ação Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 135). Da mesma forma,
o MPM se manifestou pela não intenção em realizar sustentação oral (Ação Penal nº
7000177- 83.2019.7.03.0103, evento 126).
Em 4/3/2021, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou RAFAEL SILVA
RODZINSKI “como incurso no delito de ameaça, previsto no artigo 223 do Código
Penal Militar, contra GUILHERME LISBOA TAVARES DA SILVA, fixando como
definitiva a pena em 30 (trinta) dias de detenção; e, com fundamento no artigo 439,
“e”, do Código de Processo Penal Militar, DECIDO ABSOLVÊ-LO em relação à
prática do crime de ameaça contra o Sgt MARCELO DOS SANTOS DUBOIS.”.
(Ação Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 139).
A r. Sentença transitou em julgado para a Defesa no dia 26/3/2021
(Ação Penal nº 7000177- 83.2019.7.03.0103, evento 151).
O Ministério Público Militar, por sua vez, após ter sua intimação
eletrônica confirmada no dia 15/3/2021, protocolou Recurso de Apelação em
16/3/2021 (Ação Penal nº 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 146).
Nas razões do Apelo ministerial o Parquet requereu “a reforma parcial
da sentença, visando à procedência total da ação penal militar, consistente na
condenação do civil RAFAEL SILVA RODZINSKI pela prática do crime de
ameaça, em duas oportunidades (concurso material), como incurso nas sanções do
art. 223 c/c o art. 79, ambos do CPM.”.
Em contrarrazões, a DPU requer seja negado provimento ao apelo do
MPM, para que seja mantida hígida a sentença por seus justos fundamentos.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
8/14
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pelo conhecimento do recurso de Apelação e pelo seu provimento.
O Ministro-Revisor teve vista dos Autos.
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (evento 1, doc. 1), contra a Sentença de lavra monocrática do Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 4/3/2021, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o civil
RAFAEL SILVA RODZINSKI pela prática do crime previsto no artigo 223 do
Código Penal Militar (CPM) - ameaça -, à pena definitiva de 30 (trinta) dias de
detenção, com a fixação do regime aberto em caso de cumprimento de pena, com o
benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos e com o direito de apelar
em liberdade (Processo 7000177-83.2019.7.03.0103, evento 139).
Nas razões do Apelo ministerial o Parquet requereu “a reforma parcial
da sentença, visando à procedência total da ação penal militar, consistente na
condenação do civil RAFAEL SILVA RODZINSKI pela prática do crime de
ameaça, em duas oportunidades (concurso material), como incurso nas sanções do
art. 223 c/c o art. 79, ambos do CPM.”.
O Apelo ministerial merece provimento.
O tipo previsto no art. 223 do CPM (ameaça) é crime contra a pessoa,
que tutela a liberdade psíquica e, por isso, caracteriza-se pela conduta dolosa do
agente de incutir medo no sujeito passivo, com a promessa de praticar-lhe mal
injusto e grave.
É importante mencionar que o delito de ameaça tem como finalidade
proteger a liberdade dos indivíduos no convívio em sociedade, principalmente em
relação ao sossego e à tranquilidade. Consiste em um tipo de intimidação que causa
temor na vítima. Portanto, não se mostra possível analisar o delito somente sob a
perspectiva do agente, pois é a vítima que a lei criminal visa tutelar.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
9/14
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci
1 no sentido de que a
ofensa da ameaça deve ser apta a incutir na vítima o temor, sob pena de o bem
jurídico não ser ofendido, vejamos:
É indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que
algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for
levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e
a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração
penal. Afinal, o bem jurídico não foi abalado.
Discorda-se da r. Sentença no ponto em que absolveu o Acusado em
relação à prática do crime de ameaça contra o Sgt MARCELO DOS SANTOS
DUBOIS.
Consoante se evidencia do depoimento do ofendido, Sgt Dubois,
consta, in verbis:
Juiz: O senhor foi ameaçado então?
Marcelo Dubois: O irmão dele falou que "larga a arma e vem aqui comigo, pra ver
o que vou fazer contigo".
Juiz: Ele queria bater no senhor?
Marcelo Dubois: Isso, o irmão dele.
Juiz: E era uma pessoa de compleição física forte?
Marcelo Dubois: Não.
Juiz: O senhor chegou a sentir ameaçado?
Marcelo Dubois: Não, senhor.
Juiz: Por que não?
Marcelo Dubois: Porque ele estava desarmado, eu tava armado, eu fiquei na
posição de retenção da arma, lógico, né, porque eu estava cuidando atrás da casa,
onde estava ele.
Juiz: O Rafael.
Marcelo Dubois: Isso.
Juiz: E ele tinha a arma, era verdadeira?
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
10/14
Marcelo Dubois: Na distância que eu tinha, não tinha como dizer que era
verdadeira, mas o formato era de uma arma, que ele estava na mão, até preta.
(Destaques nossos.)
Depreende-se, desse contexto, que a afirmação do Ofendido de que
não se sentiu ameaçado fora por parte do irmão do Acusado, porquanto ele, o irmão,
era pessoa de pouca compleição física, além de estar desarmado.
No entanto, o Ofendido percebeu que o Acusado estava portando
instrumento bélico, ou com a aparência de sê-lo, e, diante da situação de extrema
beligerância, se sentiu temeroso de lhe acontecer mal injusto e grave, tanto que ficou
em posição de retenção de arma.
Em continuidade do depoimento, o Ofendido relatou a situação de
temeridade que lhe acometeu, in verbis:
MPM: No momento que o ofendido foi falar com o irmão do denunciado, o
Eduardo, o que o denunciado Rafael dizia, gritava por irmão atrás da casa?
Marcelo Dubois: 'pode ir em cima dele que ele não vai atirar, ele não pode atirar
em ninguém'.
MPM: Ele incentivava que o Eduardo avançasse em relação ao ofendido?
Marcelo Dubois: Sim.
MPM: O ofendido disse que, em relação ao Eduardo, não estava temerário porque
o Eduardo estava desarmado, mas em relação ao Rafael, que estava atrás da casa,
ele temia alguma agressão por parte dele?
Marcelo Dubois: Eu tava numa posição que não tinha uma visão assim reta em
mim, e o Sargento Dolijal estava na minha retaguarda fazendo minha cobertura.
MPM: Potencialmente estava havendo uma situação de risco.
Marcelo Dubois: Sim. (Destaques nossos.)
Extrai-se, ainda, das provas testemunhais o seguinte, in verbis:
Ofendido Guilherme Lisboa Tavares da Silva, ex-Soldado do Exército: disse que
sofreu as ameaças descritas na denúncia; disse que conseguiu identificar que o réu
portava uma pistola, inclusive esta foi apontada em sua direção; disse que o
Sargento Dubois tentou acalmar o réu e o seu irmão, mas este mencionava que iria
dar um tapa na cara do Sargento; disse que o réu dirigiu-se para trás da casa
quando o Sargento Dubois foi tentar acalmá-lo; disse que o réu fugiu coma
chegada da Brigada Militar;
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
11/14
Testemunha de acusação Luis Carlos Dolijal, Sargento do Exército: disse que
somente presenciou as ameaças dirigidas ao Sargento Dubois; disse que o réu
estava atrás da casa portando uma arma de fogo; disse que o irmão do réu proferiu
ofensas contra o Sargento Dubois, tais como 'tu é um trouxa' e 'vocês não podem
atuar fora do quartel'; disse que o réu corria com a pistola nos fundos da casa;
disse que estava dando cobertura para o Sargento Dubois, pois percebeu o
potencial risco de disparo por parte do réu. (Destaques no original.)
Consoante se evidencia dos depoimentos, o Acusado encontrava-se
armado e estava com ânimo exaltado. Além disso, proferiu palavras de baixo calão
contra o Ofendido em tom de seriedade e com propósito atemorizante. Repita-se,
ameaçar é intimidar ou incutir medo, por intermédio de palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro modo.
Assim, depreende-se do tipo penal, constante do art. 223 do CPM, a
figura constante da fórmula genérica “outro meio simbólico”, que pressupõe uma
interpretação analógica, absolutamente utilizável em direito penal, vez que esta não
se confunde com a analogia.
Portanto, sob todo o enfoque disposto ao acontecimento, a conduta
perpetrada pelo Acusado Rafael pode, com tranquilidade, ter adequação típica à
figura da fórmula genérica, sobretudo levando-se em consideração todo o contexto
do acontecimento.
A toda evidência, verifica-se pela consistência e pelo teor das graves
ameaças proferidas, que o Acusado objetivava causar temor no Ofendido.
Com efeito, faz-se premente esclarecer que a ineficácia do armamento,
sua não apreensão, ou mesmo que se trate de mero simulacro, pouco importa para a
concretização do delito de ameaça, o qual apenas necessita, para sua configuração,
da vis compulsiva apta a gerar o temor nos Ofendidos e da intenção do Acusado em
concretizar a ameaça.
Dessa forma, é irrelevante tratar-se do armamento utilizado pelo
Acusado ser mero simulacro, desde que tenha a aptidão para causar a intimidação,
principalmente porque esse fato não era de conhecimento do Ofendido, que se sentiu
efetivamente ameaçado pelo Acusado, conforme se pode verificar a partir da leitura
de seu depoimento.
A respeito do tema, trago à colação aresto de relatoria do Min. José
Coelho Ferreira, no qual fica devidamente evidenciado que para concretização do
delito de ameaça faz-se necessário que o ato gere temor no Ofendido e que o
Acusado tenha o intuito de concretizar a ameaça, o que efetivamente ocorreu na
situação em exame, in verbis:
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
12/14
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIMES
CAPITULADOS NOS ARTS. 160 E 223, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM.
DESRESPEITO A SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AMEAÇA
INIDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se verifica a prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM)
sem a comprovação da presença de dolo específico na conduta perpetrada. É
necessária a presença dos elementos objetivos, que consistem em desacatar,
menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua dignidade, decoro, honra
ou visando enfraquecer sua autoridade.
II - Para se consumar o crime de ameaça (art. 223, "caput", do CPM), é
imprescindível que esta seja crível e grave, capaz de gerar temor ao ofendido e
que o autor tenha o dolo de, efetivamente, concretizá-la.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 72-27.2013.7.07.0007. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 9/6/2015. Publicação: 26/6/2015) (Destaques nossos.)
Nesse conspecto, o fato de o Acusado não estar na posição estática de
atirador não lhe retira a capacidade intimidativa. Poder-se-ia pensar, inclusive, que o
ingresso do agente delitivo na posição de tiro lhe colocaria em ato preparatório ou
executório de crime mais grave.
Assim, diante das inquirições dos Ofendidos e das Testemunhas, há
elementos suficientes para caracterizar a ocorrência do crime de ameaça contra o
ofendido, Sgt Dubois.
Quanto à dosimetria, não há que se discutir a condenação do Acusado
Rafael à pena de 30 (trinta) dias de detenção, já disposta na sentença, quanto à
prática da primeira ameaça contra o Sd Guilherme Lisboa Tavares da Silva, visto
que já coberta pelo manto da coisa julgada.
No tocante ao segundo delito de ameaça, conforme as razões já
deduzidas, a sentença merece ser reformada.
Na primeira fase, tem-se que as circunstâncias judiciais elencadas no
art. 69 do Código Penal Militar são favoráveis ao Acusado. De valia salientar que,
conforme já delineado na sentença, embora conste dos autos a ficha de antecedentes
policiais, contendo informações desfavoráveis ao Acusado, não há registro de
condenações em seu desfavor. Portanto, em observância ao verbete nº 444 da
Súmula do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base.
Assim, fixo a pena-base em 30 (trinta) dias de detenção, conforme o
disposto no art. 58 do CPM.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
13/14
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
Quanto à terceira e última fase, não se observa nenhuma causa de
aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva do segundo delito
de ameaça em 30 (trinta) dias de detenção.
Tendo a dosimetria do segundo crime sido efetuada, verifica-se a
existência de cumulo material de delitos, nos termos do art. 79 do CPM, devendo a
reprimenda ser unificada.
Nesse prisma, considero não ser o caso de aplicação da continuidade
delitiva, por observar a ausência de unidade de desígnios por parte do Acusado,
visto que se extrai dos autos, claramente, que ele, a partir de desígnios autônomos,
consumou as duas condutas em modos distintos.
Isso porque, conforme a melhor doutrina
2, adepta da teoria objetivo-
subjetiva do crime continuado, não basta a presença dos requisitos objetivos
previstos no art. 71, caput, do Código Penal, porquanto faz-se necessária também a
unidade de desígnio, isto é, que os vários crimes resultem de plano previamente
elaborado pelo agente.
Ademais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 80 do CPM, não
há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à
pessoa, salvo quando dirigidos contra a mesma vítima. Nota-se que o art. 223 do
CPM (crime de ameaça) está inserto no Título IV da Parte Especial do CPM – Dos
crimes contra a pessoa.
Nesse azimute, trago à colação o seguinte aresto, in verbis:
EMENTA. ESCRITO OU OBJETO OBSCENO. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL,
DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O FEITO E
DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. REJEITADAS.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
Cabo do Exército que, em ocasiões diversas, exibiu imagens com conteúdo
pornográfico dentro da OM para outros militares.
(...)
Doutrina e jurisprudência são acordes no sentido da não configuração do crime
continuado no caso de condutas autônomas, ofensivas a bens jurídicos
condizentes à pessoa e praticadas contra vítimas diferentes. Nessa hipótese,
escorreita é a aplicação do instituto do concurso material de crimes em
detrimento da continuidade delitiva.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
14/14
(...)
Recurso defensivo desprovido. Maioria.
(STM. APELAÇÃO Nº 7000107-39.2017.7.00.0000. Revisor e Relator para o
Acórdão: Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento:
7/3/2019) (Destaques nossos.)
Assim, em razão da ocorrência do concurso material de delitos,
somam-se as penas, por serem da mesma espécie, totalizando-se 60 (sessenta) dias
de detenção.
Mantenho a sentença no que concerne à concessão do sursis, ao direito
de o Acusado recorrer em liberdade e ao regime de eventual cumprimento de pena.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para, mantendo os demais termos da
sentença, condenar o acusado RAFAEL SILVA RODZINSKI, pela prática do crime
de ameaça (art. 223 do CPM) também contra o Sgt MARCELO DOS SANTOS
DUBOIS, readequando a pena imposta para 60 (sessenta) dias de detenção.

Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344378v10
e do código CRC ecc83995.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 30/8/2022, às 14:27:4
1. NUCCI, Guilherme de Souza in Código de Processo Penal Comentado, Forense, 2014, p. 342.
2. MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1 – 10.ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de
Janeiro: Forense, 2016.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344378 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000363-40.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL SILVA RODZINSKI
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da
3ª CJM, em 4 de março de 2021, que julgou parcialmente procedente a Denúncia
para condenar o civil RAFAEL SILVA RODZINSKI, pela prática do crime previsto
no art. 223 do CPM, contra o ex-Soldado GUILHERME LISBOA TAVARES DA
SILVA, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto,
com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos; e, com fundamento no art. 439, alínea 'e', do CPPM, absolvê-lo em relação à
prática do crime de ameaça perpetrado contra o Segundo-Sargento MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS.
Em Razões de Apelação, o MPM requereu a reforma parcial da
Sentença para que o Réu seja condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado
contra Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, aplicando-se a
regra do concurso material (Evento 1 - 1-RAZAPELA).
Para tanto, sustentou que, nos depoimentos dos Ofendidos, verificou-
se a prática do crime de ameaça também contra o Segundo-Sargento MARCELO
DOS SANTOS DUBOIS. Salientou inexistir dúvidas de que Réu portava uma
pistola no momento dos fatos e que o crime de ameaça pode ser cometido por
palavras, gestos ou qualquer outro meio simbólico que possa causar mal injusto e
grave. Assim, mesmo que fosse uma arma de brinquedo, a sua apresentação,
combinada com o comportamento extremamente agressivo do Réu e de seu irmão, já
seriam suficientes para intimidá-lo.
Consta nos autos, em síntese, que no dia 5 de dezembro de 2018, por
volta das 9h50min, iniciou-se uma desavença entre moradores da residência que fica
quase em frente ao portão principal do 3º Batalhão de Suprimento, em Nova Santa
Rita/RS, oportunidade em que o Acusado RAFAEL SILVA RODZINSKI, em
companhia de seu irmão EDUARDO SILVA RODZINSK (menor de idade à época
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
2/9
dos fatos), ambos residentes no local, não gostaram de estarem sendo observados
pela Sentinela, então Sd GUILHERME LISBOA TAVARES DA SILVA, e passaram
a dizer-lhe "que não era para ele olhar para eles" e "que tinham marcado sua cara e
que iriam pegá-lo na rua". Ato contínuo, após a Sentinela pedir a eles para se
acalmarem, o Acusado ingressou na residência e retornou portando uma suposta
pistola, agravando as ameaças que fazia.
Diante da situação, a Sentinela acionou o Segundo-Sargento
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS que, sob cobertura do Segundo-Sargento
LUIS RICARDO DOLIJAL (que portava um fuzil, por detrás de uma lixeira
existente na calçada), foi conversar com o ora Apelante e seu irmão menor, a fim de
acalmá-los, mas o Apelante já tinha fugido para os fundos de sua casa, onde
permaneceu, correndo de um lado para o outro, com a suposta pistola em punho,
falando para o irmão menor encarar o Sargento porque ele não poderia atirar neles.
O Réu e seu irmão ameaçaram, por meio de palavras e gestos, causar mal injusto e
grave aos Ofendidos, até que a Brigada Militar, que também havia sido acionada,
chegou para controlar a situação. O ora Apelante fugiu e os Policiais Militares não
obtiveram êxito em alcançá-lo (Evento 1 - DENUNCIA1 - APM nº 7000177-
83.2019.7.03.0103).
Quanto às atitudes do ora Apelante, em relação ao Ofendido Segundo-
Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, cabe trazer aos autos,
sinteticamente, o que consta nos depoimentos colhidos em Juízo.
O Ofendido ex-Soldado GUILHERME LISBOA TAVARES DA
SILVA, Sentinela do portão principal do 3° Batalhão de Suprimento, no momento
dos fatos, afirmou ter sofrido as ameaças descritas na Denúncia e que conseguiu
identificar que o Réu portava uma pistola. Esclareceu que não deu pra enxergar
muito bem o tipo da pistola, porque o Réu apontou-a na direção do depoente, que se
esquivou na parede a fim de carregar sua própria arma, pois imaginou que o Réu
fosse atirar. Esclareceu que, depois disso, a guarda do quartel foi acionada e o
Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, sob cobertura do
Segundo-Sargento LUIS CARLOS DOLIJAL, que ficou armado de fuzil atrás de
uma lixeira, foi tentar acalmar o Réu e seu irmão EDUARDO SILVA RODZINSK,
mas que, nesse momento, o Réu já tinha corrido e se afastado da guarita.
Informou que o irmão menor do Réu permaneceu ofendendo bastante o
Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, que permaneceu durante
todo o tempo com sua arma de serviço em punho e dizia para os civis se acalmarem,
enquanto o Réu, de trás de sua casa, também com a arma que portava em punho,
gritava para o irmão não ter medo, pois "os militares não podiam fazer
nada". Esclareceu que o menor EDUARDO SILVA RODZINSK enfrentou o
Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, dizendo que ele não podia
sair do portão e que daria um tapa na cara dele. Asseverou que não sabe dizer se o
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
3/9
Sargento conseguia visualizar o Réu de onde estava. Salientou que, ao chegar a
Brigada Militar, o Réu fugiu para o mato próximo à residência (Evento 32 -
VIDEO1/VIDEO5 - APM nº 7000177-83.2019.7.03.0103).
O Ofendido Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS,
Sargento Adjunto ao Oficial de Dia, que atendeu ao acionamento da Sentinela,
relatou que, ao chegar ao portão, foi conversar com o Réu e com o seu irmão menor,
a fim de acalmá-los. Informou que o Réu estava atrás de sua casa portando uma
suposta arma de fogo e que o menor EDUARDO SILVA RODZINSK gritava várias
ofensas e dizia "larga a arma e vem aqui comigo, pra ver o que vou fazer contigo".
Acrescentou que o Réu incentivava o irmão a enfrentar os militares e dizia "pode ir
pra cima dele que ele não vai atirar, ele não pode atirar em ninguém".
Asseverou que não chegou a se sentir ameaçado, pois, segundo suas
palavras, “eu tava armado, eu fiquei na posição de retenção da arma, lógico, né,
porque eu estava cuidando atrás da casa, onde estava ele”. Acrescentou que estava
numa posição em que o Réu não tinha uma visão direta de sua pessoa e que o
Segundo-Sargento LUIS CARLOS DOLIJAL estava à sua retaguarda,
fazendo cobertura. Esclareceu que da distância que estava não era possível dizer se a
arma que o Acusado portava era ou não verdadeira, mas que o formato era de uma
arma verdadeira e era da cor preta. Informou que quando a Brigada Militar chegou
ao local, o Réu fugiu (Evento 32 - VIDEO6/VIDEO8 - APM nº 7000177-
83.2019.7.03.0103).
A testemunha arrolada pelo MPM, Segundo-Sargento LUIS CARLOS
DOLIJAL, afirmou ter somente presenciado as ameaças dirigidas ao Segundo-
Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS e que o Réu estava atrás da casa
portando uma arma, que não sabe dizer se era verdadeira ou não. Informou que o
irmão do Réu proferiu ofensas contra o Segundo-Sargento MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS, gritando "tu é um trouxa" e "vocês não podem atuar fora do
quartel". Esclareceu ter permanecido, armado de fuzil, por detrás de uma lixeira
existente na calçada, dando cobertura ao Segundo-Sargento MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS, pois perceberam um potencial risco de disparo por parte do Réu
(Evento 33 - APM nº 7000177-83.2019.7.03.0103).
Por sua vez, o Réu RAFAEL SILVA RODZINSKI, em interrogatório
judicial, confirma ter ameaçado a Sentinela (Evento 103 - VIDEO7/VIDEO8 - APM
nº 7000177-83.2019.7.03.0103).), conforme sua próprias palavras:
“Ah! Porque eu fiquei muito bravo pelo meu irmão, pela situação da minha mãe,
né? Quando eu vi meu irmão ali naquela situação, eu perdi a cabeça e aí fiz, fiz,
realmente fiz isso aí, peguei aquela arminha e apontei para ele na intenção de
talvez intimidar ele, só que daí na hora eu vi que ia ficar ruim para mim porque eles
iam vir tudo ali e iam me prender, e saí correndo, foi isso que aconteceu”
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
4/9
Contudo, em relação ao Segundo-Sargento MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS, o Réu, ao ser perguntado para quem apontou a suposta arma,
respondeu (Evento 103 - VIDEO7/VIDEO8 - APM nº 7000177-83.2019.7.03.0103):
“Só para esse que tava na guarita. Para o senhor ter uma noção, eles falam que eu
ameacei os sargentos; quando os sargentos chegaram no portão, onde aconteceu,
eu já tava longe, eu tava vendo eles lá do mato, de longe, então não tinha nem como
eu falar com eles.”
Dessa forma, o que se extrai dos depoimentos e das imagens captadas
pelas câmeras instaladas no quartel é que o Réu, realmente, ameaçou a Sentinela e
apontou a suposta arma em direção a esse Ofendido e, inclusive, foi condenado por
essa conduta. Contudo, o mesmo comportamento não se comprovou em relação ao
Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS que, inclusive, relatou não
ter chegado a se sentir ameaçado, pois estava armado, permanecendo na posição de
retenção da arma enquanto observava o Réu à distância, nos fundos da casa, de uma
posição que não era avistado por ele.
Portanto, vê-se que o Graduado, considerando sua experiência e
preparo militares, estava seguro em seu atuar, pronto para enfrentar qualquer ação
injusta que poderia ser perpetrada pelo Réu, não tendo se sentido acuado ou
ameaçado pelas ações do Réu. Ao contrário, atuou de forma exemplar,
demonstrando sua autoridade e defendendo a organização militar e a equipe de
serviço.
Neste momento, cabe trazer à colação que a conduta ilícita, atribuída
pelo MPM ao Apelado e descrita no art. 223 c/c o art. 79 (concurso material), ambos
do CPM, consiste no seguinte:
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão,
prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade
devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de
todas; se, de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, mas com aumento
correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art.
58.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
5/9
Esclareço que o delito de ameaça tem como conduta nuclear
"ameaçar", ou seja, "procurar intimidar ou incutir medo, através de palavras, gestos
ou qualquer outro modo", prometendo à vítima que lhe fará mal injusto, podendo ser
explícita ou implícita. Acrescenta-se que o elemento subjetivo é o dolo, a vontade
livre e consciente de causar medo na vítima.
Contudo, deve ser de possível realização e, caso o sujeito passivo não
dê crédito à ameaça, não será dotada de lesividade. Portanto, mesmo que o sujeito
ativo tenha a intenção de causar a intimidação, a hipótese será de crime impossível,
pela absoluta ineficácia do meio empregado, já que não incutiu na vítima o temor
necessário à configuração do tipo penal.
Ora, após detida análise dos autos, verifica-se, diante do acervo
probatório, que não ficou comprovada a autoria e materialidade delitivas do Réu em
relação ao Ofendido Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS.
Não obstante a falta do exame pericial na arma que o Réu portava, a
fim de verificar se ela era autêntica ou não, o que importa, fundamentalmente, é o
que pensavam as vítimas a respeito disso e todos os depoimentos foram uníssonos,
apesar das dúvidas, em dizerem que o artefato empunhado tinha todas as
características de uma arma verdadeira. Mas, da mesma forma, nenhuma das vítimas
afirmou que a suposta arma foi utilizada para ameaçar o Segundo-Sargento
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS. As afirmações eram de que o Réu
permaneceu atrás de sua casa correndo de um lado para o outro, de arma em punho,
gritando para que seu irmão menor, que insultava os militares, deles não tivesse
medo. As imagens da câmera também não alcançam o ângulo em que se encontrava
o Réu para se ter a certeza de que ele apontava a arma em direção ao Graduado.
Certo é que, em que pese a possível dúvida da autenticidade da arma
que o Réu empunhava, agiram os militares, dentre eles o Ofendido, Segundo-
Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, de forma profissional e precisa e,
com armas sabidamente verdadeiras e prontas para serem empregadas, caso
necessário, não demonstraram qualquer temor frente aos comportamentos
apresentados pelo Réu e por seu irmão menor.
Ademais, ficou evidente nos autos que as ameaças perpetradas pelo
Réu - tanto as verbais quanto por ter utilizado-se de arma (simulacro ou verdadeira),
foram direcionadas ao Ofendido ex-Sd GUILHERME LISBOA TAVARES DA
SILVA, o qual se sentiu intimidado, tanto que acionou os superiores hierárquicos
para obter reforço na segurança. Quando os Graduados chegaram, eles prontamente
agiram, como de fato deveriam ter feito.
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
6/9
O que restou apurado é que, na diante da presença dos Graduados, o
Réu esquivou-se para a retaguarda da residência e apenas o menor EDUARDO
SILVA RODZINSK proferia os impropérios dirigidos ao Segundo-Sargento
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, que se colocou na linha de frente para apartar
os ânimos.
Contudo, nesta oportunidade, não estamos analisando a conduta do
menor EDUARDO SILVA RODZINSK, que já foi objeto de apreciação pela Vara da
Infância e da Juventude competente.
Entretanto, não constam das referidas afirmações que as ameaças feitas
pelo Réu foram também direcionadas ao Segundo-Sargento MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS e a sustentação do MPM de que Ofendido tenha concordado
estar em uma “situação de risco” não é suficiente para subentender que houve uma
ameaça, pois o atuar da vítima demonstrou total controle da situação e o seu
brilhantismo profissional, e não uma condição de temor à sua integridade física pela
ação perpetrada pelo Réu. Ademais, a carreira das armas, por si só, já engloba o
risco advindo à própria vida, mas isso não equivale a uma conduta de constante
ameaça.
Tem-se, portanto, que as condutas do Réu, em relação ao Segundo-
Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, não se revestiram de força
intimidatória suficiente a causar temor na vítima, independentemente de estar ou não
com uma arma em punho, já que estava a certa distância e fora da visada do
Graduado que, verdadeiramente armado, postou-se para revidar, caso necessário.
Nesse sentido é o entendimento do STM:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA
DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
INSTAURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. CONVERSÃO DA PENA EM
PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RESTABELECIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. MAIORIA. No delito
encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta nuclear é
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito,
gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por
telefone, ou por email ou outro meio de comunicação qualquer. Vale dizer que é
indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou
implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua
tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança. O crime de ameaça, se por um
lado exige que as palavras proferidas devem abalar a tranquilidade de espírito e a
sensação de segurança daquele a quem é dirigida, por outro lado dispensa que os
impropérios sejam dirigidos diretamente à vítima. Restando indubitável que o
Acusado ameaçou o seu Comandante, fato testemunhado diretamente pelos
próprios Oficiais de Serviço no dia dos fatos, não merece acolhida a alegação de
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
7/9
ausência de provas. Segundo a dicção do art. 59 do Código Penal Militar, a
concessão do benefício do sursis operada pelo Juízo a quo revela-se incompatível
com a conversão da pena em prisão. Provimento parcial ao Apelo defensivo para
restabelecer a pena de detenção. Decisão por maioria.” (Apelação nº 7000217-
96.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 13/0/2021, Data de Publicação: 28/5/2021). (Grifo nosso).
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO
PARA
O
AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
ESTADO
DE
CÓLERA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE
DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA
DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Ao
contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode ser
concebido como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto,
condiciona ao entendimento segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade
de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo
do agravamento de uma pena. Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do
Código de Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art. 593 do CPP
comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor
poderão as partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos
infraconstitucionais foram recepcionados pela ordem constitucional vigente,
mormente no que diz respeito à concretude do jus puniendi do Estado, na forma do
inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão ministerial a
primazia da promoção da ação penal pública. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Decisão por unanimidade. 1) Apelo da Defensoria Pública da União: O
verbo desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar, sendo o sujeito
ativo qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é o Estado) seja
militar no exercício da função ou atuando em função dela. A conduta perpetrada
pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 299 do
Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo
penal incursionador, qual seja o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no
exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Para configuração do
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
8/9
desacato não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois,
geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o
agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor. A simples leitura e
confirmação dos impropérios proferidos pelo Acusado evidenciam o ânimo de
menosprezar a função militar desempenhada pelo Ofendido, notadamente porque
confirmada pela farta prova testemunhal, aí incluído o próprio filho do Réu. Ao
contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que dos autos infere-se que não
há elementos suficientemente seguros para configurar a materialidade do suposto
delito praticado, bem como que a fragilidade das provas é latente, não remanescem
dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitivas, estando devidamente
refutados os argumentos defensivos tendentes à absolvição do Acusado. O Princípio
da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". No contexto
da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas
sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos,
além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo
Acusado viola gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
descrita no art. 299 do Código Penal Militar, na medida em que se trata de militar
com larga experiência, contando, inclusive, mais de 40 (quarenta) anos de serviço
prestados ao Exército Brasileiro. Considerando que a violenta emoção, prevista
como circunstância atenuante na letra da alínea "c" do inciso III do artigo 72 do
Código Penal Militar, traduz-se na reação a um ato injusto, os argumentos
defensivos partem de pressuposto equivocado, notadamente naquilo que diz respeito
à alegação de que o Ofendido teria tentado prejudicar o Réu, quando, a bem da
verdade, simplesmente fazia cumprir as atribuições inerentes ao serviço que
guarnecia no Hospital Militar de Área de Manaus. Ainda que se pudesse
reconhecer a atenuante descrita na alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código
Penal Militar, considerando a pena-base aplicada pelo Juízo de primeiro grau em
seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, a sua incidência encontra óbice
intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº
231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dando conta de
que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal. Recurso não provido. Decisão por unanimidade. 2) Apelo
do Ministério Público Militar: Para a configuração do delito encartado no art. 223
do Código Penal Militar, pressupõe-se um anúncio de mal injusto ao Ofendido, o
que se pode confirmar por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio
simbólico, sendo meio de realização da ameaça por palavra o agente que afirma
que vai matar a vítima. Ocorre, no entanto, que os depoimentos colhidos ao longo
da instrução processual, e mesmo na fase inquisitorial, não foram capazes de
delimitar a ocorrência do delito. Portanto, restando dúvida razoável, deve ser
mantida a absolvição em homenagem ao Princípio in dubio pro reo. O tipo penal
previsto no art. 177 do Código Penal Militar consuma-se quando o executor da
ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da
ameaça. A toda evidência, o Réu opôs-se à execução de ordem legal, notadamente
impedir o acesso em área restrita do Hospital Militar de Área de Manaus, tendo
agredido com tapas o Ofendido, restando caracterizado, portanto, o delito de
resistência mediante violência previsto na norma penal incriminadora. Apelo
ministerial provido em parte. Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 18:03
:: 40001344619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccba...
9/9
Militar. APELAÇÃO nº 7000546-11.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/03/2022, Data de
Publicação: 31/03/2022). (Grifo nosso).
Convém ratificar que o crime de ameaça é formal e, por essa razão, a
sua consumação independe de qualquer resultado, senão aquele necessário para que
a vítima se sinta ameaçada. Ou seja, basta o propósito de causar temor, inquietação
ou sobressalto, o que, de fato, não ocorreu no caso em tela, conforme se depreende
dos depoimentos narrados e da dinâmica dos fatos.
Portanto, entendo, com base no Princípio do In Dubio Pro Reo, que
não se pode afirmar, com o grau de certeza que se exige para formação de um juízo
condenatório, que o Réu tenha proferido ameaças verbais ou tenha apontado a
suposta arma em direção ao Réu de forma consciente e voluntária, com o claro
intuito de intimidar o Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS e que
esse tenha se sentido de fato ameaçado.
Dessa forma, não assiste razão ao Ministério Público Militar, devendo
ser mantida a Sentença proferida pelo Juízo a quo em seus exatos termos.
Ante o exposto, votei para conhecer e negar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344619v5 e
do código CRC 726c153e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/8/2022, às 22:6:43
7000363-40.2021.7.00.0000
40001344619 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR